Tribunal: TJES
Processo: 5001283-08.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Acessibilidade; Anulação; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001283-08.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADEMILSON PEREIRA SOUZA e outros (7)
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL
– EDITAL SEGER/SEDU Nº 01/2022 –
CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO
CARGOS DE AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL E PROFESSOR (MAPP E MAPB) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO –
ALEGAÇÃO DE
INDEVIDO IMPEDIMENTO D
A PARTICIPAÇÃO DOS EGRESSOS DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO –
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Inexistindo no edital regulador do certame público para provimento dos cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio (Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022), qualquer disposição que impedisse que os requerentes se inscrevessem, e então pudessem concorrem às vagas ofertadas, tendo em vista que a apreciação dos requisitos estava designada para ocorrer após a aprovação e na data da posse, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, evidente a inexistência de qualquer situação que tenha tolhido o direito dos impetrantes de participarem do concurso. 2. Cabe à Administração, no exercício do poder discricionário que lhe é peculiar e em atenção aos critérios de conveniência e oportunidade, definir os critérios para aprovação e requisitos para a investidura nos cargos ofertados, não devendo o Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, situação que se afastaria no mero controle de legalidade. 3. Ademais, deve ser rememorado que não é vedado à Administração exigir capacitação profissional superior à mínima exigida, desde de que o faça de forma razoável e proporcional, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida, e atrelado aos critérios de conveniência e oportunidade. 4. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEMILSON PEREIRA SOUZA
,
ALEX NEPEL MARINS
,
ANTONIO GIMENES
,
DIMAS PEREIRA DE MELO
,
ELIANDRA ROSA FERNANDES
,
JOSÉ OTÁVIO BAIOCO
,
NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA
e
REGINALDO PENHA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelos
SECRETÁRIOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022.

Alegam os impetrantes, em síntese, que “
As Licenciaturas em Educação do Campo são cursos superiores regulares de formação de professores/as, criados em 2008 e oferecidos por 46 universidades federais do Brasil, que formam docentes por área do conhecimento
com habilitações em disciplinas das mesmas
, para atuar em escolas do campo nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nessas duas etapas da Educação Básica. [...].
”, e que “
[...] foi criada com o propósito de mitigar os déficits de professores/as dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas comunidades rurais. Esse déficit ainda é muito utilizado como justificativa por gestores/as públicos para não ofertar esses níveis de ensino, uma vez que na formação regular o professor é preparado para a docência de apenas uma disciplina. [...].
”.

Salientam ainda, que “
[...]
no Estado do Espírito Santo, há, pelo menos, 86 escolas estaduais do campo
, [...].
”, e que nos Editais dos Processos Seletivos de Designação Temporária dos anos de 2019, 2020 e 2021, a Secretaria de Estado de Educação contemplou a possibilidade de participação dos habilitados nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, de forma específica para essas escolas.

Entretanto, alegam que o concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU, que se se destina ao preenchimento de cargos de agente de suporte educacional e professor (MaPP e MaPB) da rede estadual de ensino, não contemplou a participação de docentes com diploma de Licenciatura em Educação do Campo, eis que “
Em nenhum dos cargos para atuação nas disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia) está admitido ou reconhecido o diploma de Licenciatura em Educação do Campo [...].
”.

Assim, sustentam “
[...] que o Edital 01/2022 nega uma prática já consolidada pela SEDU desde 2019 (incluir a Licenciatura em Educação do Campo), logo no certame que garante de fato a segurança da efetivação por parte dos Egressos das Licenciaturas em Educação do Campo. [...].
”.

Informam ainda, que protocolizaram impugnação ao edital do mencionado certame, onde requereram “
[...] a inclusão do diploma de Licenciatura em Educação do Campo como formação passível de aprovação e investidura no cargo de professor/a na rede estadual. [...].
”, e que a mesma restou rechaçada pela Secretaria de Estado de Educação.

Pleiteiam assim, a suspensão do concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU, a partir do dia 18 de fevereiro de 2022, com a determinação de reabertura dos prazos para inscrição, após ser procedida a retificação do “
[...] EDITAL 01/2022 no item 2 cargos INCLUINDO OS DIPLOMAS DAS LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS ÁREAS DE artes; biologia/ciências; educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, química, sociologia, linguagens e códigos, ciência da natureza e ciências humanas; [...].
”.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que a
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER)
e a
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU)
, através do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, tornou pública a realização de concurso público para provimento de 1.500 (mil e quinhentos) vagas, para os cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio.

Observo, ainda, de acordo com o incluso na exordial, que “
[...]
no Estado do Espírito Santo, há, pelo menos, 86 escolas estaduais do campo
, [...].
”, e que o supramencionado edital não contemplou a participação de docentes com diploma de Licenciatura em Educação do Campo, eis que “
Em nenhum dos cargos para atuação nas disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia) está admitido ou reconhecido o diploma de Licenciatura em Educação do Campo [...]
”.

Com escopo em tais alegações, os impetrantes salientaram que de forma indevida restou impedida a participação dos egressos da Licenciatura em Educação do Campo no concurso público regulado pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022.

Nessa senda, em conformidade com o já delineado na decisão que indeferiu o pedido liminar formulado, que inclusive restou mantida quando do julgamento do agravo regimental interposto pelos impetrantes, urge salientar a inexistência, no mencionado edital, de qualquer disposição que impedisse que os requerentes se inscrevessem no concurso público, e então pudessem concorrem às vagas ofertadas, tendo em vista que a apreciação dos requisitos estava designada para ocorrer após a aprovação e na data da posse, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 1.997/2018/SED. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. CERTAME DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT). INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CANDIDATA PELA AUSÊNCIA DA HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA UNICAMENTE NO MOMENTO DE ADMISSÃO E POSSE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 266 DO STJ.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que se deve exigir do candidato aprovado em concurso público o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo apenas na posse, exceto nos concursos realizados para a Magistratura e para o Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004. Incidência, por analogia, da Súmula nº 266 do STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. (STJ, AGRG no AREsp 16239/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2012). (RNMS nº 2014.043660-0, da Capital, Rel. Des. Cid Goulart, j. 12/8/2014). (Mandado de Segurança nº 0311359-97.2016.8.24.0023, da Capital, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. Em 08/02/2017)
. (TJSC; RN 0307959-56.2018.8.24.0039; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 27/01/2022)

Por ser oportuno,
saliento que
no item 4 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, que regula as inscrições do concurso público, inexiste qualquer previsão de apresentação de documentação comprovatória do preenchimento de requisitos estabelecidos, ou outra situação impeça a inscrição dos impetrantes, e que no item 3 do mencionado edital, que prevê os requisitos para a investidura nos cargos e disciplinas ofertadas, consta que o preenchimento dos requisitos exigidos pelo item 2 do edital, somente serão analisados após a aprovação no certame, e na data da posse (itens 3.1 e 3.7, do Edital nº 01/2022 SEGER/SEDU).

Desse modo, resta evidenciado a inexistência de qualquer situação que tenha tolhido o direito dos impetrantes de participarem do certame, ou seja, de se inscreverem no concurso público, e então concorrem às vagas ofertadas.

Ademais, verifico qualquer ilegalidade na previsão editalícia questionada, eis que o edital, de forma clara e objetiva, definiu os critérios para aprovação e requisitos para a investidura nos cargos ofertados, devendo ser rememorado que cabe à Administração, no exercício do poder discricionário que lhe é peculiar, e em atenção aos critérios de conveniência e oportunidade, assim proceder, não devendo o Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, situação que se afastaria no mero controle de legalidade.

O Professor Hely Lopes Meirelles, ao tratar do controle jurisdicional do ato administrativo, muito bem descreve a vedação quanto à análise da conveniência, oportunidade ou eficiência do ato. Confira-se:

Os atos sujeitos a controle judicial comum são os administrativos em geral. No nosso sistema de jurisdição judicial única, consagrado pelo preceito constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, individual ou coletivo (art. 5º, XXXV), a Justiça Ordinária tem a faculdade de julgar todo ato de administração praticado por agente de qualquer dos órgãos ou Poderes de Estado. Sua limitação é apenas quanto ao objeto do controle, que há de ser unicamente a legalidade, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito administrativo.

Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, fica devidamente claro que a possibilidade do Poder Judiciário controlar os atos administrativos se restringe ao aspecto de legalidade, em razão do princípio da autonomia dos poderes.

Assim, novamente reforço o conteúdo da manifestação exarada pela Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de agente de suporte educacional, professor MaPP (pedagogo) e professor MaPB, que indeferiu a impugnação formulada pelos impetrantes em face do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, delineando os motivos pelos quais não fora incluído no certame os egressos da Licenciatura em Educação do Campo (ids. 2324153, 2324154 e 2324155).

Preliminarmente, importante esclarecer que o Edital SEGER/SEDU nº 001/2022, diversamente de outros certames, não estabelece vagas por escolas, município ou por área de jurisdição de superintendência, ou seja, a concorrência se dará em nível estadual e, no momento da posse, é que o candidato terá a prerrogativa de escolher o local onde irá iniciar o exercício da sua atividade, de acordo com a apuração das vagas disponíveis naquele momento.

Especificamente no caso dos cargos do magistério, há que se considerar que apesar de existirem vagas, antes de ofertá-las aos ingressantes, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU deverá promover o concurso de remoção àqueles que já integram o quadro de servidores efetivos. Assim, somente depois de finalizadas as localizações é que, eletivamente, será possível conhecer em qual unidade escolar e município, há disponibilidade de vagas para a alocação dos novos servidores.

Sob essa perspectiva, não há como assegurar que haverá vagas disponíveis nas escolas rurais para serem preenchidas pelos aprovados no concurso, isso porque os servidores efetivos que já integram a rede estadual possuem a prerrogativa de escolha das vagas e, mesmo que não possuam licenciatura em Educação do Campo, não há qualquer impedimento deles optarem por uma escola localizada na área rural.

Outrossim, os próprios recorrentes pontuam que a Licenciatura em Educação do Campo é específica para a atuação em escolas localizadas no campo, assim a priori, seria no mínimo irregular a sua alocação em uma escola urbana.

Dessa mareira, tendo em vista que dever da Administração Pública zelar pela boa e correta aplicação dos recursos públicos, estabelecer vagas para um grupo específico de profissionais, sem a certeza de que haverá vagas disponíveis, vai na contramão dos princípios e normas vigentes.

[...]

É relevante também explicitar que o Currículo do Espirito Santo, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, foi elaborado à luz da Base Nacional Comum Curricular, organizado por componente curricular (disciplina) a partir das áreas de conhecimento. Desse modo, os professores da rede estadual, independentemente do vínculo, são igualmente recrutados por componente curricular (disciplina), tal qual estabelecido no Edital SEGER/SEDU nº 001/2022.

Enfatiza-se que a rede estadual de ensino está sujeita a sofrer alterações seja pela reorganização da rede, seja pelo processo de municipalização, em decorrência regime de colaboração entre os entes federativos previstos no art. 211, da CRFB/1988, na Lei nº 9.394, de 20/12/1996, Lei nº 5.474, de 20/12/1996, Lei nº 13.005, de 25/06/2014 e Lei nº 10.382, de 24/06/2015, ou do tipo de oferta de ensino em atendimento às metas do Plano Estadual de Educação (PEE/ES).
Logo, o ingresso de servidores por componente curricular, concorrendo a vagas de forma ampla, sem vinculação inicial a uma escola, município ou Superintendência Regional de Educação, permite ao Estado que o profissional seja alocado exatamente onde há necessidade da prestação de seus serviços. Por outro lado, um professor cuja área de atuação esteja restrita a escolas classificadas como do campo, pode gerar excedentes, caso não existam vagas disponíveis nas referidas unidades escolares.

Isto posto, considerando as diretrizes e princípios contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2020), seria incoerente o Estado promover um concurso para provimento de um cargo efetivo, com área de atuação específica, sem que haja a garantia de um local para o exercício do profissional ou mesmo de que ele conseguirá cumprir integralmente sua carga horária. Tal situação, se agrava na medida em que, a princípio, o referido servidor público deverá prestar serviços por pelo menos 25 anos, antes de se aposentar.

A vista disso, por inexistir, a garantia de que haverá escola do campo para a atuação dos Licenciados em Educação do Campo, sem ferir os direitos dos demais grupos de licenciados e sem desobedecer aos normativos vigentes, que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU entendeu que, no momento, não se revela viável promover o ingresso desse grupo na condição de servidores efetivos, dadas as restrições de atuação que a própria habilitação lhes impõe.

Entretanto, é importante registrar que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU tem tentado, dentro do possível, contemplar os licenciados em Educação do Campo em processos seletivos simplificados, por meio de contratação em designação temporária que tem a duração máxima de 2 (dois) anos, posto que nesses processos os provimentos das vagas ocorrem por unidade escolar, ou seja, há como segregar aquelas que são específicas para as escolas localizadas na área rural e podem ser cessados a qualquer tempo, caso deixe de existir a necessidade do profissional. [...].

Ademais, reforço que não é vedado à Administração exigir capacitação profissional superior à mínima exigida, desde de que o faça de forma razoável e proporcional, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida, e atrelado aos critérios de conveniência e oportunidade, conforme delineado no seguinte aresto:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. Desclassificação no concurso para PEBI por não atendimento ao requisito de escolaridade (curso normal de ensino superior ou licenciatura em pedagogia). Pretensão de reconhecimento da suficiência da formação em curso normal de nível médio para a posse no cargo. Descabimento.
O disposto na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96), não impede que a Administração, no âmbito de sua discricionariedade administrativa e de forma razoável e proporcional, exija capacitação profissional superior à mínima exigida, com o fim legítimo de promover uma melhoria na qualidade do sistema educacional. Ausência de ilegalidade.
Fases do certame ocorridas na forma do edital. Não apresentação do documento exigido à época devida. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 1000183-53.2018.8.26.0541; Ac. 11687248; Santa Fé do Sul; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 31/07/2018; DJESP 14/08/2018; Pág. 2355)

À luz de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DENEGO A SEGURANÇA
.